Tribunal: TJMT
Processo: 1001539-98.2019.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001539-98.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DEVACIR APARECIDO MACEDO - CPF: 318.474.801-44 (APELANTE), MIGUEL DE CARVALHO FRANCO - CPF: 302.960.996-00 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA - CPF: 231.792.446-15 (APELADO), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 108 CC – CONTRATO PRELIMINAR (ARTIGO 462 CC) – AUSÊNCIA DE NULIDADE – PURGAÇÃO DA MORA – NÃO CABIMENTO – MORA “EX RE” – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo o julgamento antecipado com base em elementos suficientes à cognição da pretensão, não há falar em cerceamento de defesa, principalmente quando a parte não identificou expressamente qual prova pretendia produzir na defesa.

Ainda que, para o contrato principal de compra e venda, a escritura pública seja essencial para a sua validade, em razão de o imóvel possuir valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País (CC, art. 108), no caso concreto se trata de contrato preliminar (CC, art. 462), e, por isso, prescinde da observância da forma legal.

Nos termos do art. 397 do CC: “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”.

No caso, o réu foi notificação extrajudicialmente e também judicial através da citação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
DEVAIR APARECIDO MACEDO (id. 40044502),
contra sentença proferida nos autos da Ação de Resolução Contratual cc Reintegração de Posse no. 1001539-98.2019.8.11.00013, que tramitou na 2a. Vara da Comarca de Pontes de Lacerda, proposta por MAURÍCIO VIEIRA, contra o apelante, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a resolução do contrato celebrado entre as partes, em razão do inadimplemento por parte do devedor, reconhecer como indenização pelo descumprimento contratual, a ser arcado pelo autor, o montante de R$ 397.0000,00, quantia que já foi adimplida oportunamente e determinar a desocupação do imóvel rural objeto do contrato celebrado entre as partes e, imitir o autor em sua posse, mediante expedição do respectivo mandado. Ainda, foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Preliminarmente, o apelante suscita o reconhecimento do cerceamento de defesa, sob a alegação de que não lhe foi permitido produzir provas do alegado em contestação; alega que “Para as provas necessárias a comprovação da má fé do apelado e ainda as atitudes que impediram o pagamento hábil, necessitaria de instrução processual, tendo em vista que as provas seriam realizadas por testemunhas e documentos que ainda estavam em andamento junto a Polícia Judiciária Civil, oriundos de Boletim de Ocorrências para tratar de retirada de gado do apelante. Contudo, o ilibado Magistrado não deu importância ao fato narrado, onde o apelado carregou uma quantidade de gabo que somaria à época um valor de grande expressão para o pagamento da parcela vencida”.

Pontua que é imprescindível a prova testemunhal e de fatos novos que estavam sendo apurados pela Polícia Judiciária Civil, não devendo prosperar o julgamento antecipado da sentença.

Nesse ponto, requer a nulidade da sentença e o retorno dos autos para a realização da instrução processual.

No mérito, aduz que consta do contrato parcela final que deverá ser paga somente após a escritura e registro do imóvel e o apelado tem conhecimento de que essa obrigação em escriturar vai depender de um inventário em que o imóvel é parte integrante do espólio, e existem pendências a serem sanadas entre os herdeiros onde o apelado não conseguira a documentação necessária à escrituração e registro do imóvel para o apelante.

Ainda, segundo defende, o contrato contraria o artigo 108 do Código Civil e deve ser reconhecido nulo, de pleno direito.

No tópico: QUANTO A MÁ FÉ DO AUTOR EM SUAS ATITUDES, alega que conduziu a situação através de um aditivo verbal do contrato entabulado para deixar o apelante em mora e assim requer sua dissolução; que o apelado retirou os gados da sua posse, sem autorização, prejudicando a negociação da venda do gado e pagamento da parcela contratual; difamou o apelante para várias pessoas da cidade, alegando que o mesmo teria roubado o gado, mesmo com a existência de documento comprovando a negociação.

Aduz ainda que, após a instrução seria possível ao apelante purgar a mora, determinando-se a entrega do imóvel residencial e ainda permitindo a autorização do deposito judicial, uma vez que o apelado se recursa a receber, da quantia em espécie do valor da parcela vencida deduzido o valor do gado que o autor retirou da propriedade onde se encontrava.

Alternativamente, assevera que há sucumbência recíproca, portanto, as custas e honorários devem ser rateados entre as partes.

Recurso tempestivo e preparado.

Contrarrazões (id. 40044507), o apelado pugna pela rejeição da preliminar e, no mérito, desprovimento, com a majoração dos honorários, pela fase recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR- (NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA)

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

O apelante alega, em síntese que, para as provas necessárias a comprovação da má fé do apelado e ainda as atitudes que impediram o pagamento hábil, necessitaria de instrução processual, tendo em vista que as provas seriam realizadas por testemunhas e documentos que ainda estavam em andamento junto a Polícia Judiciária Civil, oriundos de Boletim de Ocorrências para tratar de retirada de gado do apelante.

Pois bem.
Como se sabe, o Juiz é o destinatário da prova, e cabendo a ele a aferição sobre a necessidade ou não de sua produção, autorizado estava, na forma do art. 370 do CPC, a tomar a iniciativa de produzi- lá ou não; aliás, oportuno registrado, prova que sequer foi requerida na contestação, apenas de forma genérica consignou pretender fazer todas as provas admitidas.

Ainda, nos termos do dispositivo supra, cabe ao Magistrado determinar os meios probatórios necessários à instrução do processo, de forma que a análise sobre a prescindibilidade da prova está adstrita à valoração subjetiva que o próprio julgador monocrático extrai dos elementos constantes dos autos, porquanto se trata de subsídio destinado ao seu próprio convencimento final.

Assim, se o Julgador entende que a matéria tratada é eminentemente de direito, e que as provas documentais acostadas aos autos tornam desnecessária a realização de prova testemunhal, nada há que reparar.

Adentrando a análise da necessidade ou não da prova, registro que, da notificação extrajudicial encaminhada pelo apelado ao autor, consta a situação dos gados, que o apelante alega que o autor se apropriou.

Vejamos:

“3o- Concomitantemente à época de realização da negociação da área rural acima, o Notificante naquela oportunidade tinha vendido ao Notificando um rebanho bovino, o qual ficou apascentado na propriedade, constituído de 124 (cento e vinte e quatro novilhas/vacas, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme Nota Promissória de emissão do Notificando a favor do Notificante, a qual segue anexo;
estando a mesma vencida desde data de 30/março/2019.
”

(destaque no original).

O Boletim de Ocorrência foi registrado em agosto de 2.019, quando há muito tempo vencida o pagamento do rebanho (março de 2.019).

Se não bastasse, bastava ao apelante, a qualquer momento, juntar aos autos, as mencionadas provas produzidas na Polícia Judiciária; contudo, só trouxe suas próprias declarações (id. 40044481, página 2).

Ainda que não tenha requerido expressamente, apenas a título de exaustão, pontuo que, no que tange a pretensão de prova testemunhal que o apelado aceitou verbalmente a dilação do prazo, com relação a casa e depois se recusava a receber, cabia ao apelante trazer início de prova documental dos fatos.

Não é crível que envolvendo contrato envolvendo, mais de um milhão e meio, com cláusulas de vencimento imediato, multa e honorários advocatícios, reintegração de posse, que a prova seja eminentemente na forma testemunhal, sem qualquer produção mínima documental.

Como bem pontuado pelo juiz sentenciante: “De toda forma, a notificação extrajudicial é documento bastante para demonstrar que, se de fato tivesse havido a suposta dilação do prazo para pagamento da parcela, isto deveria ter sido documentalmente demonstrado pelo interessado.”.

Desta feita, restando evidente que concluiu pela desnecessidade da produção de prova testemunhal, posto que o magistrado sentenciante já dispunha de todos os elementos necessários para o julgamento da Ação.

Cumpre destacar que a prova, segundo Luiz Rodrigues Wambier, é o “modo pelo qual o magistrado toma conhecimento dos fatos que embasam a pretensão das partes” (Curso Avançado de Processo Civil, 2a ed., São Paulo, ed. Revista dos Tribunais, 1999). Por isso, a atividade probatória deve ser direcionada ao Juiz, condutor do processo e destinatário das provas produzidas, pois é a este que cabe proferir a solução jurídica adequada.

Aliás, embora o apelante alegue toda problemática se deu pelo arrependimento do apelado, ante a valorização do imóvel, não trouxe qualquer prova a respeito das alegações (da alegada super valorização).

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, invocada pelo Apelante.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, o presente recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse no. 1001539-98.2019.8.11.00013, que tramitou na 2a. Vara da Comarca de Pontes de Lacerda proposta por MAURÍCIO VIEIRA, contra o apelante, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar a resolução do contrato celebrado entre as partes, em razão do inadimplemento por parte do devedor, reconhecer como indenização pelo descumprimento contratual, a ser arcado pelo autor, o montante de R$ 397.0000,00, quantia que já foi adimplida oportunamente e determinar a desocupação do imóvel rural objeto do contrato celebrado entre as partes e, imitir o autor em sua posse, mediante expedição do respectivo mandado. Ainda, foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

No mérito recursal, são quatro os pontos a serem enfrentados: alegada pendência com herdeiros e necessidade de inventário; nulidade do contrato por inobservância do artigo 108 do CC; possibilidade de purgação da mora; e sucumbência recíproca.

Pois bem.

Primeiro, quanto à alegação de pendência com herdeiros e necessidade de inventário, trata-se de inovação recursal, o que é vedado.

Se não bastasse, a cláusula 16o., do contrato, é expressa no sentido de que a outorga da escritura pública

se daria até o pagamento da parcela ajustada no item 4.8, com vencimento para 28/01/2.020, totalmente livre e desembaraçada; entretanto, o inadimplemento do apelante é muito anterior, de março de 2.019.

Adiante, no que tange à nulidade do contrato, pela inobservância ao artigo 108, do CC, a sentença assim dispôs:

“Os documentos carreados demonstram que as partes celebraram um contrato de compra e venda de um imóvel rural, devidamente identificado no feito. Tal negócio, embora devesse ter sido celebrado na forma prevista em lei (art. 108 do Código Civil), acaba por ser interpretado de acordo com a inteligência do art. 462 do Código Civil, na condição de contrato preliminar, cuja validade se encontra indene de dúvidas. Assim, não se questionou a integridade da avença celebrada, motivo pelo qual não há o que se falar em nulidade a ser passível de conhecimento de ofício.”

Escorreita, também a r. sentença nesse ponto.

Isso porque em que pese os argumentos esboçados pelo apelante, entendo que Instrumento de Contrato de Venda e Compra de Imóvel Rural- Irrevogável e Irretratável é considerado como uma promessa de compra e venda de imóvel, espécie de contrato preliminar que, para sua validade, prescinde da observância da forma exigida para o contrato principal, conforme art. 462 do Código Civil: “O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado”.

Sobre o tema, ensina Paulo Lobo:

“A regra é que o contrato preliminar seja modelado pelo contrato definitivo. As mesmas exigências legais, requisitos e características do contrato definitivo devem estar presentes no contrato preliminar. Mas o Código Civil (art. 462), acolhendo a tradição do direito brasileiro, manteve a liberdade de forma do contrato preliminar, que foi a principal razão de seu amplo uso. Ainda que o contrato definitivo seja solene, ou por escritura pública, o contrato preliminar poderá ser celebrado por instrumento particular, mas será, sempre, escrito. Os contratos particulares de promessa de compra e venda podem ser levados a registro público, o que confere aos promitentes compradores direito real específico oponível a terceiros (CC, art. 1.417), ou seja, o direito real à aquisição, distinto do direito de propriedade” (LOBO, Paulo. Direito Civil: Contratos. 1a. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 106).

E arremata Flávio Tartuce: “Em suma, o contrato preliminar exige os mesmos requisitos de validade do negócio jurídico ou contrato, previstos no art. 104 do CC, com exceção da forma prescrita ou não defesa em lei. Sendo assim, no caso de uma compra e venda de imóvel, de qualquer valor, o contrato preliminar dispensa a escritura pública” (
In
Manual de Direito Civi. Volume Único. 3a. ed. Rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2013. p. 576).

Ou seja, ainda que, para o contrato principal de compra e venda, a escritura pública seja essencial para a sua validade, em razão de o imóvel possuir valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País (CC, art. 108), no caso concreto, se trata de contrato preliminar, e, por isso, prescinde da observância da forma legal.

Aliás, a pretensão do apelante, de obter a nulidade do contrato, após a declaração do juiz sentenciante, vai de encontro ao princípio da boa-fé (art.422, CC), importando verdadeiro comportamento contraditório.

Isto porque, antes da prolação da sentença que julgou na maioria, procedentes os pedidos do autor, sustentava a regularidade do pacto, inclusive requerendo purgar a mora. Entretanto, em face das consequências advindas com a sentença, tenta ver-se livre da obrigação, sob o argumento de que o contrato está eivado de nulidade.

Conforme explica Paulo Lôbo, “uma das mais importantes aplicações do princípio da boa-fé está relacionada ao exercício inadmissível de direito, como a proibição de venire contra factum proprium, ou de comportamento contraditório, também conhecido como teoria dos atos próprios”. Significa dizer, nas palavras do doutrinador, “que a ninguém é dado valer-se de determinado comportamento, quando lhe for conveniente e vantajoso, e depois voltar-se contra ele quando não mais lhe interessar mediante comportamento contrário” (In Direito Civil: contratos. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 72-75).

Se não bastasse, para que não restem dúvidas, na parte introdutória do contrato celebrado entre as partes, consta expressamente a menção ao artigo 462 do CC.

O terceiro ponto é o pedido de purgação da mora, entretanto, também não merece acolhimento, eis que, nos termos do artigo 397, caput do CC, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida constitui de pleno direito a mora; também o apelante foi constituído em mora, através da notificação extrajudicial, o que afasta a alegação de dilação do prazo.

Para ilustrar (“mutatis mutandis”):

“APELAÇÃO CÍVEL Compromisso de compra e venda de imóvel Ação de rescisão contratual. Interpelação prévia. Desnecessidade. Mora ex re Inteligência do artigo 397 do Código Civil. Ademais, a citação para a ação de rescisão de contrato de compra e venda é suficiente para permitir ao devedor a purgação da mora. Inadimplemento incontroverso Sentença de procedência mantida Recurso desprovido.” (TJ-SP - APL: 00102391520038260566 SP 0010239-15.2003.8.26.0566, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 11/12/2012, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2013)

Aliás, ainda que admitida a tese do apelante, apenas a título argumentativo, de recusa no recebimento pelo apelante, bastava o apelante promover o pagamento em consignação.

Oportuno registar que não há nos autos resposta à notificação extrajudicial apresentada, não há documentação da dilação do prazo, não houve pretensão de consignação do pagamento, bem como, em nenhum momento processual, ainda que tentada conciliação entre as partes, o apelante propôs qualquer acordo.

Não há como acolher a tese, razão pela a sentença se mantem rígida, pelos seus próprios fundamentos que, passo a ilustrar, trago a colação:

“Por óbvio, despicienda seria a apresentação da notificação mencionada, já que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor” (art. 397, “caput”, do Código Civil). De toda forma, a notificação extrajudicial é documento bastante para demonstrar que, se de fato tivesse havido a suposta dilação do prazo para pagamento da parcela, isto deveria ter sido documentalmente demonstrado pelo interessado.

Também carece de viabilidade a aceitação da tese apresentada pelo devedor de que, após a suposta dilação do prazo para pagamento e o desacordo comercial existente entre as partes, o credor teria se recusado a receber as demais prestações – especialmente a quantia constante da nota promissória firmada pelo devedor, no patamar de R$ 453.000,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil reais). Chega-se a tal conclusão porque novamente o Código Civil estabelece a diretriz necessária para resolução da questão – conforme seus arts. 334 a 345 –, que é o pagamento em consignação, uma das formas de extinção da obrigação, aplicável para a hipótese, dentre outras, de recusa injustificada do credor em receber a prestação que lhe seria devida.

Isso implica dizer que, havendo o desacordo negocial e a consequente recusa, por parte do credor, em receber a quantia que deveria ser paga pelo devedor, este tinha por imposição legal, a fim de se desincumbir dos efeitos deletérios da mora contratual, a apresentação do instrumento próprio para, consignando em juízo ou fora dele, se ver livre do dever de pagamento que lhe foi atribuído em decorrência do contrato.”

Por fim, não assiste razão também à parte apelante, quando pleiteia o reconhecimento da sucumbência recíproca.

O autor pleiteou na inicial: a rescisão contratual, reintegração de posse, danos materiais e demais cominações legais previstas no contrato. Destas, somente os danos materiais não foram acolhidos, razão pela a parte autora decaiu da parte mínima dos pedidos, não havendo que falar em sucumbência rateada.

Por fim, nos termos do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários anteriormente fixados na r. sentença, totalizando-os 12% sobre o valor da causa.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se intacta a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020